Tribunal: TJSP
Processo: 2259357-87.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse de Agir. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Carência superveniente configurada, ante a alteração da norma com supressão do vício.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Resolução da Câmara. Município de Nova Castilho. Reconhecida a inconstitucionalidade da norma que faculta a leitura de versículo da Bíblia ao início de

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse de Agir. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Carência superveniente configurada, ante a alteração da norma com supressão do vício.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Resolução da Câmara. Município de Nova Castilho. Reconhecida a inconstitucionalidade da norma que faculta a leitura de versículo da Bíblia ao início de cada sessão, condicionando-a à anuência do Presidente da Casa, ante a violação à laicidade e à neutralidade estatais. Inteligência dos artigos 5o, inciso VI, e 19, inciso I, da Constituição Federal, e 144 da Constituição Estadual. Exame da doutrina e da jurisprudência.
PROCEDÊNCIA.